Tribunal: STF
Processo: RE 81182
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
1. O ART. 10 DO C.PR.CIVIL DE 1973 DISPÕE SOBRE A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL DO CONJUGE MATÉRIA REGULADA PELA REGRA VIGORANTE NO DIA
DO AJUIZAMENTO DA CAUSA,QUAL O DIZ RESSABIO PRINCÍPIO DE DIREITO
INTERTEMPORAL. SE A DEMANDA FOI AJUIZADA EM ABRIL DE 1973, QUANDO
VIGORAVA O C.PR. CIVIL DE 1939, INADMISSIVEL E O ARGUMENTO DE QUE O
ACÓRDÃO IMPUGNADO VULNEROU O SUPRA-REFERIDO ARTIGO 10,CAPUT, DO
C.PR.CIVIL DE 1973. QUE SEQUER HAVIA SIDO EDITADO. 2. E DE SE DIZER
O MESMO QUANTO PARAGRAFO ÚNICO DO SUPRADITO ART. 10. REALIZADA EM
2.4.74 A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA, ISTO E,
QUANDO VIGENTE O C.PR CIVIL DE 1973,CUJAS REGRAS PASSARAM A REGER OS
ATOS DOS PROCESSOS QUE SE ACHAVAM EM CURSO, O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
DEVIA OBSERVANCIA AO QUE DISPOEM OS ARTS. 447 E 448 DO CITADO CÓDIGO
NOVO. TODAVIA,O NÃO-CUMPRIMENTO DE TAL FORMALIDADE NÃO PRODUZ
NULIDADE PROCESSUAL, NOTADAMENTE QUANDO NÃO ALEGADO EM TEMPO, COMO
PREVE O ART. 245 DO SOBREDITO CÓDIGO. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
1531 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA QUE NÃO FOI VENTILADA PELO ACÓRDÃO DO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA DO STF VERBETES 282 E 356. 5.
DIVERGENCIA PRETORIANA QUE O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU. REG. INT.
305, SÚMULA, VERBETE 291. 6. RECURSO EXTRAORDINÁRIA A CORTE NEGA
CONHECIMENTO